Tribunal: TJES
Processo: 5018326-42.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018326-42.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIANA BULIAN BIS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. IPAJM. CÔNJUGE SEPARADO DE FATO. BENEFÍCIO EQUIVALENTE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. PROVAS.

1. Não há incompatibilidade entre o texto constitucional e a disposição expressa na legislação estadual que limita o pagamento da pensão ao ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, ao valor da pensão alimentícia percebida. Art. 40, §7º, do CPC. Art. 36, da LC nº 282/04. Precedentes do TJES.

2. As provas dos autos esclarecem a condição de separação de fato do casal, o que justifica o pagamento da pensão por morte do segurado de acordo com a quantia fixada em Ação de Alimentos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018326-42.2021.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LILIANA BULIAN BIS

ADVOGADO : RAYNER TEIXEIRA MAI - OAB ES28565

RECORRIDO : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

ADVOGADO : GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

MAGISTRADO : CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à pretensão de revisão da pensão por morte veiculada em desfavor do IPAJM.

A Autora percebe beneficio equivalente a 10% (dez por cento) dos proventos do segurado, falecido, tendo em vista percentual fixado a título de pensão alimentícia arbitrada na Ação de Alimentos nº 0006305-18.2004.8.08.0048.

Pretende, pois, o reajuste do benefício para a integralidade dos proventos, considerando, em resumo, a existência de vínculo conjugal no momento do óbito do segurado e, ainda, a inconstitucionalidade do art. 36, da LC nº 282/2004.

Na r. sentença, o juízo de origem rejeitou a pretensão, considerando, especialmente, a prova da separação de fato do casal.

Irresignada, a Demandante interpôs o presente Recurso de Apelação, visando à reforma do
decisum,
com a procedência dos pedidos.

De todo modo, muito embora me sensibilize com os argumentos expressos no apelo, não vejo como modificar a r. sentença.

A Constituição Federal prescreve, no artigo 40, §7º:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente,
o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo
, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.

E, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o art. 36, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 estabelece,
verbis:

Art. 36.

O ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, credor de alimentos, fará jus a percepção do benefício da pensão previdenciária, caso em que, este será igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado
, limitado ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de extinção do benefício, prevista no art. 38 desta Lei Complementar.

Logo, não há incompatibilidade entre o texto constitucional e a disposição expressa na legislação estadual, que limita o pagamento da pensão ao ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, ao valor da pensão alimentícia percebida.

Nessa linha, sobre o tema, há diversos precedentes deste e. TJES, dentre os quais destaco:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019703-16.2018.8.08.0024 APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES APDA: DIRCE MAIA BASSINI RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004. PENSÃO DEVIDA NO PERCENTUAL FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DO IPAJM CONHECIDO E PROVIDO. I-
Ao verificarmos a redação do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente à época do óbito, observamos que tanto o cônjuge divorciado, quanto o separado judicialmente e, ainda, o separado de fato, que recebesse pensão de alimentos garantida por sentença judicial, fica sujeito a receber pensão por morte limitada ao mesmo valor daquela (pensão de alimentos)
. II- Ainda que não haja nos autos prova de que a Apelada seja divorciada do de cujus, certo é que
a instituição de pensão alimentícia a seu favor por determinação judicial faz presumir que, ao menos, fosse separada de fato do mesmo, sendo certo que há indício nos autos de que ao tempo do falecimento do mesmo (08/2014) ainda auferia a respectiva pensão alimentícia.
III- O recurso interposto pelo IPAJM prospera, para que incida na presente hipótese a disposição contida no citado art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de modo que sendo a pensão alimentícia auferida pela Apelada no patamar de 50% (cinquenta por cento) do vencimento do ex-segurado, este deve ser o percentual a incidir na conversão para o benefício de pensão por morte. IV- Recurso provido. (Data: 04/Aug/2022 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0019703-16.2018.8.08.0024 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. EX CÔNJUGE FALECIDO. SEPARAÇÃO FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente, em 21 de julho de 2003, ajuizou ação de alimentos (processo n° 0509983-57.2003.8.08.0035) em desfavor do falecido, Sr. Pedro Celestino dos Santos, que tramitou perante a 3ª Vara de Família de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, sendo realizado acordo de pagamento de pensionamento por este em favor daquela, no valor de “40% (quarenta por cento) dos ganhos brutos, excetuando-se tão somente o 13º salário”, conforme sentença homologatória reproduzida no ID n° 1716184, fls. Diante de tais fatos, restou demonstrado que a recorrente se separou de fato do falecido. 2. Ainda que a recorrente defenda tese em sentido contrário, não consta nos autos elementos que evidencie que houve exoneração do dever de prestar alimentos do falecido em favor da recorrente. 3. As declarações das “testemunhas” não podem ser consideradas para efeito de comprovação de inexistência de separação de fato, tendo em vista que foram feitas sem o devido contraditório e ampla defesa. 4. Algumas pessoas que assinaram as declarações não podem ser arroladas como testemunhas de fato, por ser tratarem de filhas da recorrente com o falecido, em razão do impedimento previsto no Art. 447, §2° do CPC. 5. Nesse contexto,
o benefício previdenciário concedido à recorrente deve corresponder à pensão alimentícia acordada no processo n° 0509983-57.2003.8.08.0035, conforme disposto no Art. 36 da LC Estadual n° 282/2004
. 6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (Data: 31/May/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5005531-51.2021.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CÔNJUGE DIVORCIADO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DEVE OBSERVAR O MESMO VALOR FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE ALIMENTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 282/04. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Considera-se que, nos termos do que dispõe o art. 36 da LCE 282/2004, no caso de cônjuge divorciado, como ocorre com a Apelante, não há que se falar em pensão por morte equivalente ao valor da totalidade da remuneração do servidor, sendo a mesma limitada ao valor recebido a título de pensão alimentícia fixada em sentença judicia
l, que, de acordo com a própria Recorrente, corresponde a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do de cujus; 2 – Recurso conhecido e desprovido. (Data: 11/Sep/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0035437-07.2018.8.08.0024 Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

E, no caso em julgamento, há provas no sentido de que, na data do óbito do segurado, a Autora estava separada de fato, dentre as quais pontuo: (i) percepção de pensão alimentícia fixada na Ação de Alimentos nº 0006305-18.2004.8.08.0048, cuja sentença relata a condição de separação do casal, sem notícia da exoneração ou reconciliação; (ii) afirmação na própria inicial de que a Autora, desde 2004, não residia com o segurado em razão da dependência química, oportunidade em que registrou Termo Circunstanciado (nº 0001678-68.2004.8.08.0048), que culminou com sentença homologatória de transação penal, em que restou impedida a aproximação do acusado com a família, pelo tempo necessário ao tratamento; (iii) a Demandante reconhece que o segurado nunca se submeteu ao tratamento, tampouco que tenha voltado a conviver maritalmente com o mesmo.

As circunstâncias evidenciam a separação de fato do casal, o que justificou o deferimento da pensão por morte pela autarquia previdenciária de acordo com o percentual dos alimentos fixados em sentença proferida em demanda específica (Ação de Alimentos).

Logo, irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação pela gratuidade judiciária concedida à parte (ID 5772214).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)